Tribunal: TJSP
Processo: 0002663-71.2024.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Regressão de Regime
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave. Descumprimento de determinação durante saída temporária. Falta grave caracterizada. Conduta típica, plenamente. Artigos 50, inciso VI c.c. art. 39, II e V e art. 51, I, todos da Lei das Execuções Penais. Impossibilidade de desclassificação para falta de natureza média. Decisão mantida. Agravo improvido.